Tribunal: CARF
Processo: 10735.720333/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720333/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.775 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PAULO ROBERTO GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Os recibos de pagamento que atendem os requisitos legais e não sendo
comprovada fraude destes, devem ser considerados como aptos a demonstrar
os pagamentos das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles (relator), que negava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Freitas de Souza
Costa.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720333/2013-41
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720333/2013-41

Da Notificação
O processo refere-se à Notificação de Lançamento, relativa ao ano-calendário de 2008,
fls. 31/36.
O valor do imposto suplementar originalmente calculado, sujeito à multa de ofício de
75%, foi de R$ 3.575,00. Valor confirmado pelo extrato de fl. 39.
A Notificação de Lançamento, lavrada em 24/12/2012, decorreu da dedução indevida de
despesa médica. Foi glosado o valor de R$ 13.000,00 devido o Contribuinte
devidamente intimado, não ter comprovado, através de copia microfilmada do cheque
emitido pelo declarante ou dependente nominativo ao beneficiário, e/ou comprovante de
deposito bancário, ou ainda extrato bancário, onde evidencie o movimento financeiro
referente aos pagamentos das despesas médicas abaixo discriminados:
R$ 8.000,00 ref. a Thiago Costa Silva
R$ 5.000,00 ref. a Danielle Lima Marra
Da Impugnação
A ciência pelo Contribuinte da notificação de lançamento ocorreu em 15/01/2013, fl 37.
O mesmo ingressou com a impugnação de fl. 2 em 04/02/2013, alegando, em síntese:
· O valor refere-se a despesas médicas do próprio Contribuinte.
Informações Complementares
Consta nos autos:
· Documentos apresentados pelo Contribuinte para comprovar suas alegações, fls.
10/19.
· Declaração de Ajuste Anual, fls. 22/27.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 11/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$ 13.000,00.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720333/2013-41

DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III transcrito
(matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerários entre pessoas.
No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720333/2013-41

contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à
dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento
essa seja feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato.
No presente caso, a fiscalização glosou as despesas médicas acima elencadas por
falta de comprovação do efetivo pagamento. Os documentos apresentados não foram
considerados como provas incontestes do efetivo pagamento, das deduções pretendidas.
Para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, assistia ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de vários documentos, tais como: extratos bancários
com saques contemporâneos e nos valores dos pagamentos, cheques nominativos, depósitos
bancários, transferências entre contas dentre outros documentos.
Os recibos apresentados pelo contribuinte não foram considerados suficientes para
comprovação do efetivo pagamento das despesas e os extratos anexados a defesa não possuem
saques contemporâneos com o valor do pagamento das despesas.
Não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos
bancários referem-se às despesas glosadas, pois não foi possível vincular os referidos saques aos
recibos apresentados (datas e valores).
Nesse ponto, cumpre destacar que a comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas requer a coincidência de datas e valores, e o recorrente não logrou êxito em
fazer a vinculação entre as despesas glosadas e os saques efetuados.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não basta ao
contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais, cabe, portanto, ao
beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos
comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados pelo
contribuinte. A glosa deve ser mantida
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720333/2013-41

Voto Vencedor
Marcelo Freitas de Souza Costa – Redator Designado
Peço vênia para divergir do ilustre relator por entender que os recibos
apresentados são idôneos para comprovar os pagamentos efetuados com as despesas médicas
glosadas. A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Tendo o contribuinte atendido o disposto na legislação aplicável e não sendo
comprovada fraude ou simulação, entendo caber razão a ele.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para, no mérito, Dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720333/2013-41

Marcelo Freitas de Souza Costa – Redator Designado

Fl. 69
DF CARF MF
Original